Tribunal: TJSP
Processo: 1013310-38.2015.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBJETIVO – COMPELIR A MUNICIPALIDADE DE ARAÇATUBA A MANTER HOSPITAL PÚBLICO EM ADEQUADO FUNCIONAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ENTE PÚBLICO ESTEJA NEGLIGENCIANDO NA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS A SEU CARGO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA,

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013310-38.2015.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Rejeitada a preliminar, negaram
provimento ao recurso.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013310-38.2015.8.26.0032 - Araçatuba
2
VOTO No 36.413
APELAÇÃO CÍVEL No 1013310-38.2015.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADA: MUNICIPALIDADE DE ARAÇATUBA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBJETIVO COMPELIR A
MUNICIPALIDADE DE ARAÇATUBA A MANTER
HOSPITAL
PÚBLICO
EM
ADEQUADO
FUNCIONAMENTO

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE QUE O ENTE PÚBLICO
ESTEJA NEGLIGENCIANDO NA ADOÇÃO DAS
PROVIDÊNCIAS A SEU CARGO
DEMANDA
IMPROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA,
Cuida-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público
contra a Municipalidade de Araçatuba, objetivando a condenação do ente
público em obrigação de fazer consistente em adotar imediatamente as
providências legais e administrativas necessárias para que a prestação
dos serviços de saúde do Hospital Municipal da Mulher seja efetivada de
modo eficiente, contínuo, seguro e ininterrupto, propiciando a adequação
de todos os fatores essenciais, julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 334/346.
O autor apelou, suscitando preliminar de cerceamento de
defesa, no mérito buscando inversão do resultado, sustentando em suma
que o conjunto probatório demonstra que o princípio da eficiência está
sendo violado por ato de ingerência administrativa do réu, cabendo ao
Poder Judiciário reverter tal situação.
Recurso regularmente processado, com resposta, opinando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013310-38.2015.8.26.0032 - Araçatuba
3
a douta Procuradoria de Justiça pela rejeição da preliminar e
improvimento do recurso.
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, devendo subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos,
mais aqueles expendidos pelo Procurador de Justiça Nilton Luiz de
Freitas Baziloni em seu cuidadoso parecer, cuja pertinência dispensa
qualquer acréscimo:
“A demanda em curso foi proposta há mais de três anos
com a finalidade de impedir o fechamento do Hospital da Mulher, sob
administração municipal, fato que ocorreria em 31 de dezembro de 2015.
O Hospital da Mulher é de notória importância para a região, e a Santa
Casa de Araçatuba informou não possuir estrutura para receber a
demanda de pacientes que, por ventura, surgiria caso mencionado
estabelecimento fechasse as portas.
Bem por isso procurou-se defender que o estabelecimento
fosse mantido em funcionamento nos interesses difusos dos usuários
notadamente das mulheres, criticando-se a omissão administrativa,
pretendendo-se a condenação do Município de Araçatuba em obrigação
de fazer, consistente em adotar, imediatamente, as providências legais e
administrativas necessárias para que a prestação dos serviços de saúde
do Hospital Municipal da Mulher fosse efetivada de modo eficiente,
contínuo, seguro e ininterrupto.
No entanto, o município de Araçatuba em setembro de 2017
transferiu parte dos serviços do atendimento que era realizado no
Hospital da Mulher para a Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013310-38.2015.8.26.0032 - Araçatuba
4
essa parceria ao que consta está indo bem, até porque não há prova em
contrário.
Note-se que se antes era duvidosa a transferência de
serviços de um estabelecimento a outro, agora não mais, sendo alterada
a situação fática sem indícios de omissão administrativa.
A análise da questão da quebra do princípio da separação
de poderes não é tarefa fácil, notadamente em identificar o ponto em que
o Poder Judiciário pode e deve agir e aquele onde deve respeitar a
decisão administrativa.
Há julgados tanto na sentença quanto na manifestação da
Promotoria de Justiça, e um dos mais incisivos que agora trazemos foi
proferido pelo Min. Celso de Mello:
“É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das
funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em
especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas.,
pois nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes
Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases
excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os
órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-
jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal
comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou
coletivos impregnados de estrutura constitucional, ainda que derivados de
cláusulas revestidas de conteúdo pragmático. Cabe assinalar, presente
esse contexto consoante já proclamou esta Suprema Corte que o
caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política ́não
pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena
de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013310-38.2015.8.26.0032 - Araçatuba
5
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei do Estado” (RTJ
175/1212/1213).
Seguindo essa orientação não há nos autos elementos
convincentes da omissão do poder público municipal em face do Hospital
da Mulher, porque firmou convenio com a Santa Casa, os atendimentos
estão sendo realizados e determinar que um ou outro serviço, ou todos,
não sejam prestados lá significa administrar no lugar do administrador.
Não significa que a atuação do Poder Executivo seja
discricionária, posto que o direito à saúde é constitucionalmente
assegurado sendo o ato vinculado, porém, a forma da realização está
reservada a ele não podendo o Poder Judiciário interferir, sob pena de
violação ao princípio da separação de poderes.”
E à luz da realidade assim retratada, não é possível
vislumbrar qualquer utilidade na juntada de lista de atendimentos
realizados no Hospital da Mulher e os agendamentos previstos, não
havendo lugar para cogitar-se de cerceamento de defesa.
Em
tais
condições,
rejeitada
a
preliminar,
nega-se
provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR